Tribunal: TJSP
Processo: 2226709-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face da demora na apreciação do pedido de livramento condicional – Via inadequada – Informes evidenciadores de que a postulação encontra-se em curso, porém paralisada diante da superveniente notícia de cometimento de falta grave submetida à apuração – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face da demora na apreciação do pedido de livramento condicional – Via inadequada – Informes evidenciadores de que a postulação encontra-se em curso, porém paralisada diante da superveniente notícia de cometimento de falta grave submetida à apuração – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na espécie – Precedentes – Cognoscibilidade – Descabimento – Writ não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2226709-59.2020.8.26.0000, da Comarca de
Taubaté, em que é paciente UEDSON RODRIGUES DE SOUZA, Impetrantes
JOSÉ DE ALENCAR MONTEIRO e JOSÉ DE ALENCAR MONTEIRO JUNIOR, é
impetrado JUÍZO DA 2° VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA
DE TAUBATÉ-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da presente
ordem de habeas corpus, com determinação. V.U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2226709-59.2020.8.26.0000 - lauda 2/6
Voto:
24910 CFF/C
Habeas Corpus:
22226709-59.2020.8.26.0000
Comarca:
Taubaté
Vara:
2a Vara de Execuções Criminais
Processo:
1003472-62.2020.8.26.0625
Impetrantes:
José de Alencar Monteiro
José de Alencar Monteiro Junior
Paciente:
Uedson Rodrigues de Souza
Habeas Corpus Execução Insurgência em
face da demora na apreciação do pedido de
livramento condicional
Via inadequada

Informes evidenciadores de que a postulação
encontra-se em curso, porém paralisada diante
da superveniente notícia de cometimento de
falta grave submetida à apuração
Não
conhecimento ditado pela constatação da
inexistência de manifesta nulidade, flagrante
ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer defeito teratológico na espécie

Precedentes Cognoscibilidade Descabimento
Writ não conhecido, com determinação.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, sob alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada
como coatora, em razão do condicionamento da análise do pedido de
livramento condicional à realização de exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2226709-59.2020.8.26.0000 - lauda 3/6
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, enfatizando a ocorrência de excesso de execução e de desvio de
finalidade, postula a concessão da ordem a fim de que seja deferido o
livramento condicional ao paciente (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
48/49).
Prestadas as informações judiciais (fls.
66/67), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da
ordem (fls. 53/61 e 81/84).
É o relatório.
Incognoscível o presente habeas corpus.
As informações judiciais foram prestadas
e complementadas pela digna autoridade apontada como coatora nos
seguintes termos:
“...O paciente ingressou em juízo postulando concessão do
benefício do livramento condicional.
Elaborado
o
cálculo,
sobreveio
manifestação
do
i.
representante do Ministério Público, pugnando, em preliminar, pela
realização
de exame criminológico; no mérito, postulou o
indeferimento da benesse. De seu turno, a Defesa insistiu em seu
pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2226709-59.2020.8.26.0000 - lauda 4/6
Por decisão proferida em 15 de julho de 2020, de forma
fundamentada, foi determinada realização de exame criminológico,
conforme a inclusa cópia.
Após juntada dos laudos técnicos e manifestação das partes,
os autos foram encaminhados à conclusão.
Por decisão proferida em 19 de agosto de 2020, de maneira
fundamentada, foi indeferido o pleito do paciente, conforme cópia da
decisão que acompanha a presente.
Posteriormente, chegou aos autos a notícia oriunda da
unidade prisional de que o paciente, em tese, teria cometido falta
disciplinar de natureza grave.
Após manifestação ministerial, em 25 de setembro de 2020
foi sustado cautelarmente os efeitos do regime semiaberto, conforme
cópia de decisão que acompanha a presente.” (fls. 66/67).
Ora, como é cediço, o remédio heroico
não é instrumento adequado ao objetivo da aceleração de processos ou
seus respectivos incidentes, mormente no presente caso, em que a
execução está tendo tramitação, menos célere, é verdade, mas por conta
de adversidades fáticas que vêm sendo superadas e que não podem ser
simplesmente tidas por inexistentes.
Nessa direção:
“(...) O writ não é o instrumento adequado para o
apressamento de processo ou incidente processual. Sua
utilização tem como escopo salvaguardar a liberdade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2226709-59.2020.8.26.0000 - lauda 5/6
locomoção do indivíduo. 3. Ordem denegada.” (STJ, 5a Turma,
HC no 119.510/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu, DJ
01.12.2011)
Não obstante a respeitável decisão
impugnada nesta via tenha condicionado a análise do pleito de livramento
condicional à realização do exame criminológico e, após a juntada dos
laudos, tenha a autoridade apontada como coatora concluído pelo
indeferimento da progressão de regime (e não avaliado expressamente o
pleito relativo à benesse postulada), fato é que sobreveio aos autos da
execução a informação de que o paciente teria cometido falta disciplinar
de natureza grave aos 17 de setembro de 2020 (fls. 143/144, autos
digitais originários).
Por conseguinte, por decisão de 25 de
setembro de 2020, o ilustre Juízo sustou cautelarmente o regime
semiaberto e ordenou a regressão do paciente ao regime fechado, nos
termos do artigo 66, inciso VI, da Lei no 7.210/84, ressaltando que
“eventual regressão de regime somente será deliberada após consolidada
a oitiva do sentenciado, a teor do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução
Penal e na forma do artigo 1o da Resolução SAP no 112, de 25 de
novembro de 2003, e diante da própria conclusão da sindicância
principiada” (fls. 151/153, autos digitais originários).
Logo, e sem deslembrar que o remédio
heroico não é instrumento adequado ao objetivo da aceleração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2226709-59.2020.8.26.0000 - lauda 6/6
processos ou seus respectivos incidentes, não se vislumbra, no caso
concreto e até o presente momento, qualquer elemento apto a evidenciar
a inconteste desídia do aparelho judiciário na condução do feito.
Assim, e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de autoridade
ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável a incognoscibilidade
da impetração.
Por outro lado, da análise dos autos
digitais originários, verifica-se que a despeito de a autoridade apontada
como coatora ter decidido por sustar cautelarmente o regime semiaberto,
não se manifestou, todavia, especificamente quanto ao pedido de
concessão de livramento condicional formulado pelo paciente e ainda
pendente de análise (autos no 1003472-62.2020.8.26.0625), de sorte que
forçoso se faz suprir a omissão nesse particular, evitando-se, assim,
eventual constrangimento ilegal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de habeas corpus, com determinação.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)